Tribunal: TJPA
Processo: 0007955-52.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. PRODUTO DO CRIME APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. RES FURTIVA SAIU DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RÉU NÃO CONFESSOU O DELITO E PERMANECEU EM SILÊNCIO DURANTE O INTERROGATÓRIO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo auto de apreensão de objeto, bem como pelos depoimentos prestados em juízo. A testemunha Elan Fernandes de Freitas Cardoso, policial militar, alegou que participou da condução do apelante à delegacia, local onde o motorista do coletivo o apontou como sendo o assaltante, com quem foi apreendido uma faca, dinheiro e celulares. Por sua vez, a testemunha Eliezer de Castro Correa, policial militar, afirmou que avistou pessoas gritando e o recorrente com uma faca na mão. Ao dar voz de prisão ao apelante, o militar narrou que apreendeu uma faca, dinheiro e um aparelho celular. Corroborando tais depoimentos, o policial militar Naldo Cardoso de Oliveira alegou que chegou ao local e viu quando outro policial efetuou a prisão do apelante ainda na posse do produto do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. Como se não bastasse, logo após o crime houve a apreensão da res furtiva em poder do apelante, o que lhe impõe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu, hipótese não verificada nos autos. Desta forma, não há porque se falar em insuficiência de provas para a condenação. Precedentes;II. Ao contrário do alegado nas razões do apelo, houve a clara inversão da posse dos bens das vítimas, os quais, inclusive, foram apreendidos em poder do apelante, preso fora do coletivo, quando empreendia fuga. É cediço que para a consumação do crime de roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, circunstância esta que ocorre com a simples inversão da posse, pouco importando se mansa ou pacífica. Precedentes;III. O julgador valorou corretamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam, os antecedentes e as consequências do crime. O juiz considerou o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória e o trauma psicológico causado nas vítimas para impor a pena-base em cinco anos de reclusão e cem dias-multa. Assim, estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal?. Em juízo, o réu exerceu o direito de permanecer calado. Logo, não houve confissão como afirma a defesa. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0007955-52.2018.8.14.0401.
APELANTE: RUBSON DE JESUS DA SILVA MOREIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime de roubo simples. tese de insuficiência de provas. provas da autoria e da materialidade do crime. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. produto do crime apreendido na posse do apelante. condenação mantida. desclassificação para a modalidade tentada. impossibilidade. res furtiva saiu da esfera de disponibilidade da vítima. dosimetria. redução da pena-base. impossibilidade. antecedentes criminais e consequências do crime valoradas desfavoravelmente. aplicação da súmula 23 do tj/pa. reconhecimento da atenuante. réu não confessou o delito e permaneceu em silêncio durante o interrogatório. apelo improvido. decisão unânime.
I. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo auto de apreensão de objeto, bem como pelos depoimentos prestados em juízo. A testemunha Elan Fernandes de Freitas Cardoso, policial militar, alegou que participou da condução do apelante à delegacia, local onde o motorista do coletivo o apontou como sendo o assaltante, com quem foi apreendido uma faca, dinheiro e celulares. Por sua vez, a testemunha Eliezer de Castro Correa, policial militar, afirmou que avistou pessoas gritando e o recorrente com uma faca na mão. Ao dar voz de prisão ao apelante, o militar narrou que apreendeu uma faca, dinheiro e um aparelho celular.
Corroborando tais depoimentos, o policial militar Naldo Cardoso de Oliveira alegou que chegou ao local e viu quando outro policial efetuou a prisão do apelante ainda na posse do produto do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. Como se não bastasse, logo após o crime houve a apreensão da res furtiva em poder do apelante, o que lhe impõe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu, hipótese não verificada nos autos. Desta forma, não há porque se falar em insuficiência de provas para a condenação. Precedentes;
II. Ao contrário do alegado nas razões do apelo, houve a clara inversão da posse dos bens das vítimas, os quais, inclusive, foram apreendidos em poder do apelante, preso fora do coletivo, quando empreendia fuga. É cediço que para a consumação do crime de roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, circunstância esta que ocorre com a simples inversão da posse, pouco importando se mansa ou pacífica. Precedentes;
III. O julgador valorou corretamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam, os antecedentes e as consequências do crime. O juiz considerou o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória e o trauma psicológico causado nas vítimas para impor a pena-base em cinco anos de reclusão e cem dias-multa. Assim, estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿
. Em juízo, o réu exerceu o direito de permanecer calado. Logo, não houve confissão como afirma a defesa.
Recurso improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Rubson de Jesus da Silva Moreira
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais cem dias-multa, pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Nas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, pois a sentença estaria baseada unicamente em fotografias anexadas aos autos, não existindo prova alguma que o réu seja o autor do crime. Ainda, pleiteou a desclassificação para a modalidade tentada, pois os bens subtraídos não teriam saído da esfera de disponibilidade das vítimas. Acerca da dosimetria, a defesa alegou que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem fundamentação idônea. No mais, pugnou pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, ¿d¿ do CPB, afastando-se a incidência da súmula 231 do STJ. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 06/04/2018, policiais militares estavam em patrulhamento quando foram chamados por passageiros de um ônibus assaltado. Ao descer do coletivo, os populares começaram a gritar ¿pega ladrão¿, momento em que os policiais militares lograram êxito em prender o réu, ainda na posse do produto do crime. Regularmente processado, ele foi condenado a sanção de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais cem dias-multa, pela prática do crime de roubo. Inconformado, interpôs recurso de apelação.

DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa suscitou a tese de insuficiência de provas, contudo, a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo auto de apreensão de objeto (fl. 21 - apenso), bem como pelos depoimentos prestados em juízo (fl. 27). Deveras, a testemunha Elan Fernandes de Freitas Cardoso, policial militar, alegou que participou da condução do apelante à delegacia, local onde o motorista do coletivo o apontou como sendo o assaltante, com quem foi apreendido uma faca, dinheiro e celulares.

Por sua vez, a testemunha Eliezer de Castro Correa, policial militar, afirmou que avistou pessoas gritando e o recorrente com uma faca na mão. Ao dar voz de prisão ao apelante, o militar narrou que apreendeu uma faca, dinheiro e um aparelho celular.

Corroborando tais depoimentos, o policial militar Naldo Cardoso de Oliveira alegou que chegou ao local e viu quando outro policial efetuou a prisão do apelante ainda na posse do produto do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório.
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Como se não bastasse, logo após o crime houve a apreensão da res furtiva em poder do apelante, o que lhe impõe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Esse, aliás, é o entendimento da jurisprudência:
¿[...] APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CP. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS TOCANTE À AUTORIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. AUTORIA COMPROVADA ATRAVÉS DE DEPOIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL QUE VISUALIZOU OS RÉUS DENTRO DO VEÍCULO REMOVENDO A RES FURTIVA DO PORTA MALA PARA DENTRO DO CARRO. POLICIAIS MILITARES QUE CONFIRMARAM QUE APREENDERAM OS RÉUS NA POSSE DA RES FURTIVA E QUE AS VÍTIMAS RECONHECERAM OS PERTENCES. CREDIBILIDADE DE SEUS DEPOIMENTOS QUANDO AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ. PALAVRA DA VÍTIMA, ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS, QUE COMPROVAM A AUTORIA IMPUTADA AOS RÉUS. ADEMAIS, RÉUS QUE FORAM ENCONTRADOS NA POSSE DA RES FURTIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LICITUDE DA POSSE.
''Ostenta enorme significado, no que concerne à certeza da autoria, a apreensão da res em poder daquele que a detêm sem justificação plausível, resultando da circunstância a inversão do ônus da prova.
(TJ-SC - APR: 00037420720128240022 Curitibanos 0003742-07.2012.8.24.0022, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 28/11/2019, Quinta Câmara Criminal) [...]¿

Desta forma, não há porque se falar em insuficiência de provas para a condenação. Assim, mantenho a sentença.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa solicitou a desclassificação para roubo tentado. Conduto, ao contrário do alegado nas razões do apelo, houve a clara inversão da posse dos bens das vítimas, os quais, inclusive, foram apreendidos em poder do apelante, preso fora do coletivo, quando empreendia fuga. Ora, é cediço que para a consumação do crime de roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, circunstância esta que ocorre com a simples inversão da posse, pouco importando se mansa ou pacífica.
¿HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. 11% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. RES FURTIVAS RESTITUÍDAS. HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. REGIME PRISIONAL CORRETAMENTE FIXADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. [...]
5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica.
Precedentes do STJ. [...] 7. Habeas corpus denegado. (HC 509.130/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)¿

DA DOSIMETRIA

Acerca da dosimetria, a defesa alegou que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem fundamentação idônea. No mais, pugnou pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, ¿d¿ do CPB, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ.

Analisando o cálculo de pena, observo que o pleito da defesa mais uma vez não merece prosperar, pois o julgador valorou corretamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam, os antecedentes e as consequências do crime. Com efeito, o juiz considerou o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória e o trauma psicológico causado nas vítimas para impor a pena-base em cinco anos de reclusão e cem dias-multa. Assim, estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

No que tange a atenuante da confissão, adianto que o réu em juízo exerceu o direito de permanecer calado. Logo, não houve confissão como afirma a defesa, portanto, mantenho a dosimetria.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 28 de janeiro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator